Tribunal: STF
Processo: ARE 1554243
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.B.S. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA.



    ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. Considerando que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, diante da suficiência de indícios de autoria, impositivo o julgamento do denunciado por seus pares, sob pena de indevida usurpação de competência do Tribunal do Júri. No caso em tela, há indícios de que o réu teria agido com dolo de ceifar a vida do ofendido, notadamente em razão da extensão e local em que causadas as lesões. Decisão acerca da existência - ou não - de animus necandi que cabe aos jurados. Réu pronunciado.



    QUALIFICADORA. Conforme entendimento Jurisprudencial, a caracterização ou não da causa qualificadora cabe ao Conselho de Sentença, somente sendo autorizado ao juiz togado afastá-las quando manifestamente improcedentes, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando da competência do Tribunal do Júri. Motivo fútil: Prova oral que fornece indícios de que a conduta violenta tenha sido deflagrada após um acidente de trânsito, oportunidade em que o ofendido, em tese, se recusou a chamar as autoridades responsáveis pela apuração e processamento da ocorrência. Qualificadora vinculada à pronúncia. 



    RECURSO PROVIDO.” 



    (Apelação Criminal Nº 5024107-92.2022.8.21.0001/RS, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Relator: Desembargador Sandro Luz Portal, j. 28/4/2023)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LIII, LVII, XXXVIII, “d”, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta, em apertada síntese, a incorreta aplicação do princípio “in dubio pro societate”, porquanto, no caso dos autos, “já havia sido constatada a inexistência de animus necandi, não baseada em dúvida, mas sim em certeza, conduzindo à necessária desclassificação e determinação de remessa para o juízo competente”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com base no AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010 - paradigma do Tema nº 339/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Outrossim, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, incisos LIII e LVII, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1472657 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1439830 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-09-2023)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.”



    (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1294901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-03-2021)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente